Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), AVIANO MARCOS FERRARI - CPF: 086.763.219-49 (AGRAVADO), CACIA APARECIDA RAMALHO ARAUJO - CPF: 385.866.571-15 (AGRAVADO), DEMEVAL LEMES DA SILVA - CPF: 196.036.229-15 (AGRAVADO), DILSO CLIMIKE - CPF: 097.801.579-72 (AGRAVADO), JOSE WELITON RAMALHO ARAUJO - CPF: 329.655.161-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA registrado(a) civilmente como ROGERIA MARIA RAMALHO FERREIRA - CPF: 027.380.138-48 (AGRAVADO), ROSANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA - CPF: 208.024.711-53 (AGRAVADO), LEONILDA PERIM - CPF: 395.208.621-53 (AGRAVADO), MARCIA BEATRIZ RAMALHO ARAUJO - CPF: 303.818.271-00 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (AGRAVADO), HELENA REIKO HUKAYA - CPF: 284.407.301-87 (AGRAVADO), IVO RAUBER - CPF: 117.276.590-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIS POSTAL registrado(a) civilmente como MARIO LUIS POSTAL - CPF: 103.646.339-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIME PERIN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MÁRCIO PERIN (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ARNALDO BOHN - CPF: 093.460.580-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 82 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 887 DO STJ. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXPURGOS POSTERIORES. EXCLUSÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva relacionada aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, que converteu o procedimento executivo em liquidação de sentença e estabeleceu critérios para apuração do crédito exequendo.

2.
O agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de título líquido, a ilegitimidade ativa dos exequentes por falta de comprovação de filiação e autorização expressa ao IDEC, bem como excesso de execução decorrente da inclusão de juros remuneratórios, de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e da fixação inadequada do termo final dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de liquidez do título executivo coletivo impõe a extinção do cumprimento de sentença ou autoriza sua conversão em liquidação; (
ii
) saber se os exequentes devem comprovar a condição de filiados ao IDEC e a autorização expressa para serem beneficiários do título coletivo; e (
iii
) definir a correção dos parâmetros de cálculo fixados pelo juízo de origem à luz dos limites da coisa julgada e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

4.
A sentença coletiva que reconhece genericamente o direito aos expurgos inflacionários possui natureza ilíquida, exigindo, quando necessário, fase prévia de liquidação para individualização dos beneficiários e quantificação do crédito.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.169, assentou que a ausência de liquidez do título coletivo não conduz automaticamente à extinção da execução, competindo ao juízo da execução avaliar concretamente a necessidade de liquidação, assegurado o contraditório às partes.

6.
A decisão agravada observou a orientação vinculante ao converter o cumprimento de sentença em liquidação, medida compatível com os princípios da economia processual, efetividade e duração razoável do processo.

7.
A legitimidade ativa para a execução individual de sentença coletiva promovida por associação civil submete-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 82 da Repercussão Geral, segundo a qual os efeitos da decisão alcançam apenas os associados que, à época do ajuizamento da ação coletiva, possuíam filiação e autorização expressa para representação processual.

8.
A ausência de exame dessa condição pelo juízo de origem impõe a reforma parcial da decisão, para que os exequentes sejam intimados a comprovar documentalmente a condição de filiados ao IDEC e a existência da correspondente autorização expressa.

9.
Os critérios de cálculo fixados pelo juízo a quo demandam adequação aos limites do título executivo e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Nos termos do Tema Repetitivo 887 do STJ, é vedada a inclusão de juros remuneratórios em liquidação ou cumprimento de sentença quando inexistir condenação expressa no título executivo.

11.
A inclusão de expurgos inflacionários relativos a planos econômicos diversos daquele expressamente contemplado na condenação extrapola os limites objetivos da coisa julgada e deve ser afastada.

12.
Os juros moratórios incidem até a data do depósito judicial suficiente para garantia integral da execução, momento em que cessa a mora do devedor, passando a remuneração do numerário a ser regida pelas regras aplicáveis ao depósito judicial.

13.
O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

14.
Agravo Interno prejudicado.

Agravo de Instrumento parcialmente provido para manter a conversão do cumprimento de sentença em liquidação e determinar ao juízo de origem que: (i) proceda à análise da legitimidade ativa dos exequentes mediante comprovação de filiação ao IDEC e autorização expressa na data da propositura da ação coletiva; (
ii
) exclua os juros remuneratórios dos cálculos; (
iii
) afaste a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão; e (
iv
) fixe como termo final dos juros moratórios a data do depósito judicial integral.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de liquidez do título executivo oriundo de ação coletiva não impõe a extinção do cumprimento de sentença, sendo admissível sua conversão em liquidação, conforme orientação firmada no Tema 1.169 do STJ.

2. A execução individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por associação civil exige a comprovação da filiação do beneficiário e da autorização expressa para representação processual na data do ajuizamento da demanda coletiva, nos termos do Tema 82 do STF.

3. É vedada a inclusão de juros remuneratórios em fase de liquidação ou cumprimento de sentença quando inexistir condenação expressa no título executivo judicial, conforme o Tema 887 do STJ.

4. A liquidação deve observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo inadmissível a inclusão de expurgos inflacionários não abrangidos pela condenação.

5. Os juros moratórios cessam com a efetivação de depósito judicial suficiente à garantia integral do juízo.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
(sucessor do HSBC BANK BRASIL S.A.) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004571-20.2014.8.11.0041, movido por
ARNALDO BOHN e outros
(16)
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira.

A decisão agravada, reconhecendo a iliquidez do título judicial coletivo (sentença da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4 – IDEC vs. Banco Bamerindus), converteu o procedimento em liquidação de sentença por arbitramento e fixou parâmetros para a apuração do valor devido a título de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão.

Em suas razões recursais (ID 171809175), a instituição financeira Agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade do processo de execução, por ausência de título líquido, certo e exigível, defendendo que o vício é insanável e impõe a extinção do feito, sendo incabível a mera conversão em liquidação. Requereu, à época, a suspensão do processo com base na afetação do Tema Repetitivo 1.169/STJ; b) a ilegitimidade ativa dos Agravados, por não terem comprovado a condição de associados ao IDEC com autorização expressa à data do ajuizamento da ação coletiva, conforme tese fixada pelo STF no Tema 82 de Repercussão Geral (RE 573.232/SC); c) subsidiariamente, o excesso de execução, decorrente da incorreção dos parâmetros de cálculo fixados pela decisão agravada, os quais teriam incluído juros remuneratórios e expurgos de planos econômicos posteriores não previstos no título executivo, além de estender a incidência dos juros de mora para além do depósito em garantia.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A liminar foi indeferida (ID 172207698). Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 174783184).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 177662158.

Durante o trâmite recursal, o juízo de origem determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ (ID 135118978 – autos de origem).
Assim, por
decisão posterior (ID 204160159), este Relator julgou prejudicado o Agravo Interno pela perda de objeto e determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento até o julgamento do referido tema.

Com o julgamento do Tema 1.169/STJ (REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ), cujos acórdãos foram juntados aos autos (ID 372648865 e ss.), o feito retomou seu curso para julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (
IDs
172074316 e 172218671), e os demais pressupostos de admissibilidade encontram-se preenchidos, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento.

-

DO CONTEXTO JURÍDICO DE FUNDO: A COISA JULGADA SOBRE OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (ANÁLISE
OBITER DICTUM
)

Antes de adentrar às questões processuais devolvidas a este Tribunal, cumpre registrar, para a adequada contextualização da matéria, que o mérito do direito às diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, foi objeto de ampla e definitiva análise pelo Supremo Tribunal Federal.

Por meio do julgamento da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários 626.307/SP (Tema 264), 591.797/SP (Tema 284) e 631.363/SP (Tema 285), a Suprema Corte
reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao final, homologou o acordo coletivo firmado entre entidades de defesa do consumidor e instituições financeiras, validando os parâmetros para o pagamento das diferenças pleiteadas
.

Ressalta-se que o mérito do direito aos expurgos inflacionários, portanto, constitui matéria acobertada pela coisa julgada e validada pela mais alta Corte do país
.

Neste contexto, i
nobstante a existência do julgamento da ADPF e dos Recursos Extraordinários de repercussão geral da matéria,
a
presente análise recursal não revisita essa questão de fundo
, mas se atém, estritamente, às controvérsias de natureza processual que surgem na fase de efetivação desse direito já reconhecido, quais sejam, a forma da execução, a legitimidade dos exequentes e os limites dos cálculos.

Superada a questão de fundo sobre a existência do direito, passa-se à análise da primeira tese recursal.

-
DA ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO (ANÁLISE À LUZ DO TEMA 1.169/STJ)

Sustenta o Agravante a nulidade do procedimento executivo por ausência de título líquido, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 485, IV, 783 e 803, I, do CPC.

A premissa da qual parte o recorrente a de que a sentença genérica proferida em ação coletiva (art. 95 do CDC) é ilíquida
,
está correta. Contudo, a consequência jurídica que extrai dessa premissa, qual seja, a necessária extinção do feito, não encontra mais amparo na jurisprudência.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.169 (REsp 1.978.629/RJ), que fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

(i) na execução individual do título formado em processo coletivo em favor de servidores públicos, sempre que demonstrado documentalmente que o exequente legitimado se encontre na situação estabelecida de forma genérica na sentença, a execução pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos;

(
ii
) cabe ao Juízo da execução, assegurado o contraditório ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, analisar, de forma concreta, se é necessária a prévia liquidação do julgado
.

A tese firmada pelo STJ é clara ao rechaçar o formalismo excessivo e a tese da extinção automática. Em vez disso, conferiu ao magistrado da execução o poder-dever de, diante da complexidade do caso, determinar a fase de liquidação dentro do próprio processo já em curso, em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, a decisão agravada, ao constatar a necessidade de apuração do
quantum
debeatur
e do
cui

debeatur
, exatamente fez o que preconiza o Tema 1.169: analisou a situação concreta e determinou a adequação do rito, convertendo o cumprimento de sentença em liquidação.

Essa "conversão" nada mais é do que a instauração da fase de cognição complementar que o STJ reputou cabível.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do feito com a instauração da fase de liquidação, em vez de extingui-lo, atuou em perfeita conformidade com a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, o recurso não merece provimento.

-
DA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
(ANÁLISE À LUZ DO TEMA 82/STF)

Alternativamente, o Agravante argui a ilegitimidade ativa dos Agravados, por não terem comprovado a filiação e a autorização expressa ao IDEC à época da propositura da Ação Civil Pública, conforme exigência do art. 5º, XXI, da CF, e tese firmada no Tema 82 de Repercussão Geral do STF.

Neste ponto, assiste razão ao Agravante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, pacificou o entendimento de que a
eficácia da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação civil, na modalidade de representação processual, restringe-se aos filiados que, na data da propositura da ação, tenham concedido autorização expressa para tal fim, seja por ato individual, seja por deliberação em assembleia
. A mera previsão estatutária genérica é insuficiente.

A ação de conhecimento que originou o título executado foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, que é uma associação civil, e não uma entidade sindical. Assim, a ela se aplica integralmente a tese do Tema 82/STF.

A legitimidade ativa para a execução é matéria de ordem pública e um dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo
, assim, a
decisão agravada foi omissa quanto a este ponto crucial, limitando-se a converter o rito e a fixar parâmetros de cálculo
sem antes verificar se os exequentes, de fato, possuem o direito de se beneficiar do título coletivo
.

Dessa forma, a decisão merece reforma para que o juízo de origem, na fase de liquidação ora instaurada, proceda à análise da legitimidade ativa de cada um dos Agravados, intimando-os a comprovar, documentalmente, a condição de associados ao IDEC e a respectiva autorização expressa na data de ajuizamento da Ação Civil Pública.

-
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA REFORMA DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO
.

Por fim, o Agravante impugna os parâmetros de cálculo definidos pelo juízo a quo, alegando excesso de execução
:

a) Juros Remuneratórios:

A decisão agravada determinou a inclusão de juros remuneratórios. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 887 (REsp 1.392.245/DF), estabeleceu que, na execução individual de sentença de expurgos inflacionários,
“descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa”.

O título executivo em questão não contém tal condenação expressa, limitando-se a determinar a aplicação de "juros e correção monetária". Logo, a inclusão dos juros remuneratórios viola a coisa julgada e a tese vinculante do STJ.

b) Correção Monetária (Expurgos Posteriores):

O juízo determinou a inclusão dos "expurgos posteriores ao Plano Verão". Ocorre que o título exequendo condenou o banco a pagar, exclusivamente, as diferenças relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989).

A inclusão de diferenças de outros planos econômicos (como Collor I e II) representa uma clara extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, sendo, portanto, indevida.

c) Termo Final dos Juros Moratórios:

A decisão agravada fixou o termo final dos juros de mora como "a data de eventuais depósitos/penhora judicial".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os juros de mora a cargo do devedor cessam com o depósito judicial que garante integralmente o valor da execução, pois, a partir de então, a responsabilidade pela remuneração do capital passa a ser da instituição financeira depositária (Súmula 179/STJ).
Dessarte, o
parâmetro deve ser ajustado para refletir essa orientação.

Diante do exposto, os parâmetros de cálculo devem ser reformados para se alinharem à jurisprudência consolidada e aos estritos limites do título executivo.

Por fim, quanto ao
Agravo Interno (ID 174783184) interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso
, c
om o julgamento de
mérito do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno perde seu objeto, restando prejudicada sua análise.

Diante de todo o exposto, aplicando a subsunção revisional e confrontando a decisão recorrida com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, a conclusão é pelo provimento parcial do recurso.

A decisão recorrida agiu corretamente ao não extinguir o feito, em linha com o Tema 1.169/STJ. Contudo, merece reforma por ter se omitido quanto à análise da legitimidade ativa (Tema 82/STF) e por ter fixado parâmetros de cálculo que configuram excesso de execução, em dissonância com o Tema 887/STJ e os limites da coisa julgada.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, mantendo a conversão do feito em liquidação de sentença, reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem:

1)
Proceda à análise da legitimidade ativa de cada um dos Agravados, intimando-os a comprovar a condição de filiados ao IDEC e a existência de autorização expressa (individual ou assemblear) na data da propositura da Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, nos termos do Tema 82 do STF;

2)
Retifique os parâmetros de cálculo para:

a) Excluir a incidência de juros remuneratórios, em observância ao Tema 887 do STJ;

b) Afastar a inclusão de expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores ao Plano Verão, por extrapolarem os limites da coisa julgada;

c) Fixar que os juros de mora incidem somente até a data do depósito judicial que garanta integralmente o juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026